Tribunal: TJES
Processo: 5004892-20.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004892-20.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P.M. NOGUEIRA AGENCIA DE VIAGEM BLUE TRIP e outros (2)
RECORRIDO: CRISTIANO BERNARDO JORGE e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A objetivando a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando:

A) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), relativo à diferença entre o valor pago e o valor estornado pela compra das passagens, com atualização monetária a partir do desembolso e acrescida de juros a partir do ato citatório;

B) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a indenizarem materialmente os autores no valor de R$ 7.302,56 (sete mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), relativo aos custos com hospedagem em Fernando de Noronha/PE, Taxa de Preservação Ambiental, passeios turísticos e Exame de Covid-19, importância que deverá ser acrescida de atualização monetária a partir de cada desembolso, além de juros a contar da citação; e

C) CONDENAR as suplicadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, em relação ao pleito de restituição integral do valor da passagem, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADO O PEDIDO
ante a informação prestada pelo autor de restituição parcial, por meio de estorno no cartão de crédito e, em consequência,
decreto a extinção do processo sem resolução de mérito
, pela perda do objeto e a falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que não há como se considerar que as alegações contidas na exordial possam ter ocasionado danos “equivalentes” ao total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, valor que se mostra muito mais que simples lenitivo ou conforto em busca de atenuar o suposto dano sofrido, é grande quantia para qualquer pessoa, independentemente de sua condição sócio-econômica.

Inconformado, por sua vez, a parte P.M. NOGUEIRA AGÊNCIA DE VIAGEM BLUE TRIP, apresentou recurso inominado, sustentando pela manutenção da responsabilização atribuída à ora recorrente, o que não se espera, pugna-se que seja convertida de solidária para subsidiária, apenas em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A. Ainda, acrescentou que em relação aos danos arbitrados, os referidos são inegavelmente desproporcionais, devendo ser observada ainda a proporcionalidade entre os alegados danos suportados e a possibilidade da ora recorrente, cujo faturamento e porte segue comprovado documentalmente.

Por sua vez, as partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da r. sentença em seus exatos termos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o recurso inominado interposto por
P.M. NOGUEIRA AGÊNCIA DE VIAGEM BLUE TRIP, constata-se que restou demonstrado através de documentação contábil que comprova a impossibilidade da recorrente em arcar com o ônus processual, fazendo jus à gratuidade de justiça. Assim, recebo o presente recurso
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em apertada síntese, o cerne da demanda, refere-se a passagens aéreas adquiridas pelos requerentes, ora recorridos, para viagem de lua de mel, tendo como destino Fernando de Noronha/PE, a ser operado pela companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S/A, ora 1ª recorrente. Todavia, as passagens aéreas foram adquiridas através da empresa P.M. NOGUEIRA AGÊNCIA DE VIAGEM BLUE TRIP, 2ª requerida.

Portanto, o voo de ida estava programado para 06/12/2020 e o retorno para 12/12/2020, entretanto, à véspera do embarque (05/12/2020) foram comunicados do cancelamento do voo. Contudo, tentando resolver o imbróglio narrado, não obtiveram êxito em resolver a questão administrativamente, razão pela qual tiveram que programar nova viagem para Domingos Martins, neste Estado.

É o quanto basta.

A controvérsia se dá em relação ao cancelamento do voo, por razões injustificadas.

A relação de consumo existente entre as partes é indiscutível, razão pela qual a responsabilidade da parte requerida se torna objetiva e, por isso responde, sem a indagação de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços (CDC, arts. 6º VI e 14), valendo frisar, por oportuno, que há a presunção de boa-fé dos fatos alegados pela parte requerente, conforme se destaca pela técnica do art. 4º, I e III, também do CDC.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento se deu por conta da pandemia/restrição de pessoas. Nesse sentido, entendo que a mera existência da Lei 14.034, que dispõe sobre medidas emergenciais durante a pandemia, não exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao ressarcimento do consumidor em caso de falha na prestação de seus serviços.

Noto que o autor, além de perder seu compromisso profissional, não obteve qualquer informação sobre o cancelamento do voo. Ainda, não conseguiu entrar em contato com ninguém da empresa para maiores esclarecimentos e possível resolução do seu problema. Dito isso, coaduno com juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A readequação da malha aérea em virtude da pandemia pode justificar o cancelamento do voo, no entanto, não exclui o dever da Requerida de prestar informações e assistência aos passageiros, o que não ocorreu na espécie.

Além do mais, ressalto que a RESOLUÇÃO Nº 556, DE 13 DE MAIO DE 2020 da ANAC reduziu o prazo de antecedência para realizar a informação aos passageiros acerca das alterações realizadas de forma programada pelo transportador para, no mínimo, 24 horas, consoante art. 2º, mas a Requerida não logrou êxito em demonstrar que o cumpriram, falhando na prestação de serviço:”

Em que pese a viagem não ter sido realizada, supostamente, por decorrência da pandemia, a empresa recorrente falhou com o seu dever de informação, deixando o consumidor desamparado quanto à realização ou não da viagem comprada. Resta clara a configuração da falha na prestação dos serviços, devendo o autor ser ressarcido pelos danos gerados.

Assim, acertadamente agiu o juízo a quo quando determinou a restituição dos valores pagos, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à não observância da alegação de fato exclusivo de terceiro ou força maior.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, haja vista ter os autores deixaram de realizar seu sonho pós casamento, lua de mel, evento este de suma importância para eles e todos que realizam um patrimônio conjugal, sofrendo danos os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais

O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em seguida, condeno o recorrente P.M. NOGUEIRA AGÊNCIA DE VIAGEM BLUE TRIP em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cujo a exigibilidade dos encargos de sucumbência ficará suspensa em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)